Tribunal: TJPA
Processo: 0825926-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825926-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: WANDA CELIA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS, RUTH LEIA ITUASSU SILVA, J.R.M.S.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA INDIRETA. CONTROVÉRSIA TÉCNICO-MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará e pelo Hospital Ophir Loyola contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais c/c pensão alimentícia ajuizada pelos familiares de Jorge Nascimento dos Santos, na qual se apura alegada falha na prestação do serviço público de saúde em razão da não disponibilização do medicamento Brentuximabe Vedotina, fato que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico do paciente e seu posterior óbito. A decisão agravada, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos, indeferiu a produção de prova pericial médica indireta e determinou o encerramento da instrução, por considerar suficiente o conjunto documental já constante dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial médica indireta, em controvérsia que envolve matéria técnico-científica, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova documental já produzida basta, por si só, para o julgamento da ação indenizatória sem a complementação da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado detém poderes para indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias, mas deve exercer essa prerrogativa em conformidade com a natureza da controvérsia e com as garantias do contraditório e da ampla defesa.

A causa de pedir da ação originária e as teses defensivas deduzidas pelas partes revelam controvérsia eminentemente técnico-médica, pois abrangem a adequação clínica do Brentuximabe Vedotina, a compatibilidade da indicação terapêutica com os protocolos administrativos, a relevância clínica da não disponibilização do fármaco e a existência de nexo causal entre a interrupção do tratamento e o óbito.

Questões relacionadas à oncologia, à indicação terapêutica, aos protocolos clínicos e à causalidade médica exigem exame técnico especializado, não sendo prudente resolvê-las apenas com base em prontuários, pareceres administrativos e valoração exclusivamente judicial da documentação.

A apuração do dever de indenizar, em hipótese de alegada omissão estatal em contexto assistencial complexo, depende da adequada elucidação técnica dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente da conduta, do dano e do nexo causal.

A prova pericial médica indireta requerida pelos agravantes se mostra pertinente, útil e potencialmente necessária, não se qualificando como diligência manifestamente impertinente ou procrastinatória.

O indeferimento da perícia, somado ao encerramento da instrução e à conclusão dos autos para sentença, gera prejuízo concreto à defesa, pois inviabiliza a produção de elemento técnico apto a influir no julgamento da causa e pode ensejar futura anulação do julgado.

Não se revela recomendável afirmar, neste momento processual, a suficiência do conjunto documental quando a própria controvérsia repousa, em larga medida, sobre fatos dependentes de conhecimento técnico-científico especializado.

A reabertura da instrução processual, com realização da prova pericial médica indireta e possibilidade de apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, melhor resguarda o devido processo legal e a formação adequada do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial médica indireta quando a controvérsia envolve questões técnico-científicas relevantes para a apuração da responsabilidade civil. 2. A suficiência da prova documental não pode ser afirmada de forma prematura quando os fatos controvertidos dependem de conhecimento técnico especializado. 3. A apuração do nexo causal entre alegada omissão estatal na prestação de serviço de saúde e óbito do paciente exige, em regra, adequada instrução técnica quando oportunamente requerida e pertinente ao deslinde da causa. 4. O encerramento da instrução sem a produção de prova pericial necessária impõe a reforma da decisão para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5000963-88.2024.8.13.0471, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, j. 12.12.2025, publ. 12.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5004022-72.2017.8.13.0134, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 19.09.2019, publ. 19.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0825926-12.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTES:
ESTADO DO PARÁ e HOSPITAL OPHIR LOYOLA
.

AGRAVADO:
WANDA CÉLIA NASCIMENTO DA SILVA SANTOS E OUTROS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Alimentícia
nº 0801705-66.2024.8.14.0301, por meio da qual foi realizado o saneamento do feito, fixados os pontos controvertidos e
indeferida a produção de prova pericial médica indireta
, ao fundamento de que o conjunto documental já constante dos autos se mostrava suficiente, naquele momento processual, para o exame da controvérsia.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelos familiares de Jorge Nascimento dos Santos, sob alegação de falha na prestação do serviço público de saúde em razão da não disponibilização do medicamento Brentuximabe, o que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico do paciente e seu posterior óbito. Os réus, ora agravantes, apresentaram contestação acompanhada de pareceres técnicos e, no curso da instrução, requereram a realização de prova pericial indireta, destinada à análise dos documentos e prontuários médicos, especialmente para aferição da adequação clínica do medicamento ao caso concreto.

O juízo de origem, contudo, ao sanear o processo, consignou serem incontroversos, entre outros pontos, o atendimento do paciente no Hospital Ophir Loyola, o diagnóstico oncohematológico, a prescrição médica do Brentuximabe, as tentativas administrativas de obtenção do fármaco, o ajuizamento de ação anterior de obrigação de fazer e o óbito do paciente, delimitando como controvertidas as questões atinentes à eventual falha do serviço, ao nexo causal, ao dano moral e à pensão alimentícia. Na mesma decisão, assentou que a prova documental já carreada — prontuários, certidão de óbito, decisões pretéritas e pareceres técnicos — era, em princípio, suficiente, indeferindo a perícia por considerá-la desnecessária e inútil no estado atual do processo.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que o indeferimento da perícia configura cerceamento de defesa, por envolver a lide discussão sobre matéria técnico-médica, em especial a indicação clínica do medicamento Brentuximabe Vedotina e o nexo causal entre a ausência de seu fornecimento e o óbito. Requerem, por isso, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a produção da prova pericial.

Os agravados, em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento, sustentando a suficiência do conjunto probatório e a desnecessidade da perícia, ao argumento de que a controvérsia central da demanda indenizatória não exige a reabertura de discussão técnica sobre a adequação do tratamento já anteriormente determinado judicialmente.

A Procuradoria de Justiça se absteve de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se, no contexto da ação de origem, o indeferimento da prova pericial médica indireta implicou restrição indevida ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a decisão recorrida não apenas indeferiu a prova requerida, como também declarou encerrada a instrução e determinou a conclusão dos autos para sentença, de sorte que eventual reconhecimento futuro de cerceamento de defesa importaria, em tese, na anulação do julgamento e no retorno do feito à fase instrutória. Tal circunstância evidencia a utilidade imediata da impugnação recursal. Essa foi, inclusive, a premissa adotada na decisão liminar anteriormente proferida nestes autos.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova e detém poderes para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com a natureza da controvérsia efetivamente posta em juízo e com a necessidade de oportunizar às partes adequada demonstração de suas alegações defensivas.

Na hipótese, embora a ação originária tenha sido ajuizada sob o enfoque da responsabilidade civil estatal, a causa de pedir e as teses defensivas deduzidas pelas partes revelam a presença de questões eminentemente técnico-médicas, que transcendem a mera valoração jurídica de documentos já acostados.

Com efeito, a própria narrativa processual demonstra que a controvérsia envolve, entre outros aspectos: a adequação clínica do medicamento Brentuximabe Vedotina ao quadro do paciente; a compatibilidade ou não da indicação terapêutica com os protocolos administrativos invocados pela defesa; a eventual relevância clínica da não disponibilização do fármaco; e, sobretudo, a existência de nexo causal entre a interrupção do tratamento e o desfecho morte.

Tais questões, por sua própria natureza, reclamam exame técnico especializado, não se mostrando prudente resolvê-las apenas com base em documentos médicos unilaterais, pareceres administrativos ou valoração exclusivamente judicial de prontuários.

Não se ignora a tese expendida pelos agravados no sentido de que a ação de origem não buscaria rediscutir a adequação clínica do medicamento, já reconhecida em demanda anterior que determinou seu fornecimento, mas sim apurar a responsabilidade civil pelo alegado descumprimento da ordem judicial.

Ocorre que, ainda que assim se compreenda, a apuração do dever de indenizar, em hipóteses como a presente, não prescinde da elucidação técnica de circunstâncias médicas relevantes. Isso porque a configuração da responsabilidade civil, notadamente quando fundada em suposta omissão estatal em contexto assistencial complexo, demanda o exame consistente dos pressupostos do dano, da conduta, do nexo causal e, quando alegado, da adequação ou inadequação dos protocolos terapêuticos disponíveis.

A prova pericial requerida pelos agravantes não se afigura, portanto, manifestamente impertinente ou procrastinatória. Ao revés, mostra-se pertinente, útil e potencialmente necessária para a adequada formação do convencimento judicial acerca de matéria que envolve oncologia, protocolos clínicos, indicação terapêutica e causalidade médica.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA . INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA INDIRETA REPUTADA ESSENCIAL. PROVA REQUERIDA OPORTUNAMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA . SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Flávio Pereira da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Pará de Minas/MG que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada por Allianz Seguros S/A, condenando o réu ao pagamento de R$ 59 .769,00, e julgou improcedente a reconvenção. Na apelação, o recorrente sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial indireta destinada a esclarecer a dinâmica do acidente de trânsito que motivou a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial indireta requerida pelo réu - reputada essencial para esclarecer a dinâmica do acidente - caracteriza cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de prova pericial necessária à elucidação dos fatos controvertidos viola o art . 370 do CPC/2015, que impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo apenas diligências inúteis ou protelatórias. 4. A negativa de realização de perícia indireta, apesar de existir material probatório, em tese, apto à sua execução - fotografias, boletim de ocorrência, descrição de danos e depoimentos - priva a parte de prova tecnicamente adequada a reconstruir a dinâmica do acidente. 5 . A prova testemunhal e o boletim de ocorrência revelam-se insuficientes para esclarecer o evento, pois contêm versões contraditórias e foram produzidos sem percepção direta dos fatos pelo policial responsável pelo registro. 6. A ampla defesa e o contraditório, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF /1988, impõem que a parte tenha oportunidade de demonstrar suas alegações por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente quando pertinentes, úteis e requeridos oportunamente . 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que o indeferimento de perícia indireta necessária ao esclarecimento da dinâmica de acidente de trânsito configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença (TJMG, Apelação Cível 1.0000.25 .032559-4/001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.155983-6/001) . 8. Configura efetivo prejuízo à parte o julgamento sem produção de prova técnica potencialmente capaz de alterar a compreensão da dinâmica do acidente, impondo-se a reabertura da instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial indireta apta a esclarecer fatos controvertidos sobre a dinâmica de acidente de trânsito, quando requerida oportunamente e existente material probatório mínimo para sua realização. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009638820248130471, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO . - O cerceamento de defesa se configura e, por consequência, ocorre ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a prova que deixou de ser produzida se caracteriza como relevante e imprescindível para a solução da lide - Estando o feito instruído de elementos capazes de propiciar a realização da perícia indireta, deve ser deferida a sua realização, primando-se pela busca da verdade real. (TJ-MG - AC: 50040227220178130134, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/09/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

Nessa perspectiva, o indeferimento prematuro da perícia, somado ao encerramento da instrução, importa cerceamento ao direito de defesa, porquanto inviabiliza a produção de elemento técnico apto a influir no julgamento da causa. Afigura-se mais consentâneo com as garantias do devido processo legal permitir a complementação da instrução do que submeter a causa a sentença fundada em quadro probatório potencialmente insuficiente, com risco concreto de posterior invalidação do ato decisório.

Também não prospera, neste momento, a objeção de que o conjunto documental seria, por si só, bastante ao deslinde da lide. Essa conclusão pressupõe juízo seguro de suficiência probatória, o que não se mostra recomendável quando a própria controvérsia repousa, em larga medida, sobre fatos dependentes de conhecimento técnico-científico especializado.

Por tais razões, deve ser preservada a compreensão externada na decisão liminar, reconhecendo-se a plausibilidade da tese recursal e a necessidade de reforma da decisão agravada para viabilizar a produção da prova pericial requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
, a fim de determinar a
reabertura da instrução processual
no feito originário, com a
realização de prova pericial médica indireta
, a ser delimitada pelo juízo de origem, observando-se os pontos controvertidos pertinentes à controvérsia e facultando-se às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, nos termos da legislação processual civil.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026